Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709301-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON VICENTE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY PATRICK DE FREITAS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante. Intime-se conforme determinado na decisão de ID 24497542. Cite-se o DISTRITO DEFERAL. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o artigo 12 da Lei Federal 12.016/09. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora